Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602575-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0602575-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - APARECIDO BIANCHO - PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 APARECIDO BIANCHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
APARECIDO BIANCHO (REQUERENTE)
KELLY DEFANI SCOARIZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843183
25/03/2024
18:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.300

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602575-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 APARECIDO BIANCHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE - OAB/PR55811
REQUERENTE: APARECIDO BIANCHO
ADVOGADO: KELLY DEFANI SCOARIZE - OAB/PR55811
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. SOBRA FINANCEIRA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode ensejar apenas
ressalva, sobretudo quando se trata de curto período e o quantitativo
não se mostra relevante no contexto das contas.

2. A não comprovação da utilização dos créditos adquiridos para
impulsionamento de conteúdo na internet constitui sobra financeira, na
forma do art. 35 §2º da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional quando os
recursos forem provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

3. Aprovação com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/03/2024
Num. 43843183 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por APARECIDO BIANCHO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Em
28/08/2023 e em 21/09/2023 apresentou contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43430988).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id 43692242).

Com a documentação e a apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram
à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidade no item 1.1.1. Houve, ainda, apontamento de ressalva no item 11.b, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 11.b: Sobra não recolhida, decorrente da aquisição de créditos no Facebook.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento, assevera: “
considerando que não foi comprovado nos autos o devido recolhimento da sobra de recursos do
FEFC aos cofres públicos, entende-se que resta mantida a inconsistência apontada.” (Id.
43792498)

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Num. 43843183 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por APARECIDO
BIANCHO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O candidato recebeu 5.527 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 110.448,48, constituídos de:

R$ 2.250,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos);

R$ 7.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos);

R$ 668,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);

R$ 1.500,00 – doação de recursos estimáveis próprios (Outros Recursos);

R$ 95.617,56 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

R$ 3.412,92 – doação de recursos financeiros por outros candidatos (FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidade no item 1.1.1. Houve, ainda, apontamento de ressalva no item 11.b, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 11.b: Sobra não recolhida, decorrente da aquisição de créditos no Facebook.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento, assevera: “
considerando que não foi comprovado nos autos o devido recolhimento da sobra de recursos do
FEFC aos cofres públicos, entende-se que resta mantida a inconsistência apontada.” (Id.
43792498)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha.

Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

De acordo com remansosa jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023).

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das
seguintes doações:

Num. 43843183 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

Assim, tem-se que o prestador recebeu uma doação do Diretório Estadual, no
montante de R$47.650,00 e uma doação de recursos próprios de R$ 334,00.

No que tange à doação realizada pela Direção Estadual, esta Corte tem
entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva, não há prejuízo para a
transparência das contas de campanha. Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Certamente, a análise do atraso na entrega dos relatórios financeiros deve
considerar tanto o valor e origem da doação, quanto o número de dias relativos ao atraso.

Com efeito, a doação, proveniente de pessoa física, foi informada pelo prestador na
prestação de contas final, com atraso de 23 (vinte e três) dias. Trata-se de uma única doação de
recursos próprios no montante de R$ 334,00, cujo percentual representa 0,30% em relação ao
total de recursos arrecadados.

Conforme entendimento desta Corte, a doação de recursos próprios pode ser
relevada sobretudo porque “a doação proveio de recursos próprios da candidata, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em
vício de natureza formal.”(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060276655, Acórdão, Des.
Cláudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 14/11/2023. )

Logo, a despeito do atraso ter sido de 23 (vinte e três) dias, o valor de R$ 334,00 foi
declarado junto com a apresentação da prestação de contas final, bem ainda é considerado
montante nominal e percentualmente diminuto.

Item 11.b: Sobra decorrente da aquisição de créditos no Facebook

Conforme consta no parecer conclusivo foi apontado que para os gastos de
impulsionamento com FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE LTDA, com utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 17.000,00.

O prestador comprovou, mediante apresentação de nota fiscal, a utilização de R$
15.169,72. Contudo, a diferença de R$ 1.830,28 restou sem comprovação, razão pela qual o
setor técnico apontou como sobra de campanha.

É cediço que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
Num. 43843183 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização de R$ 1.830,28 relativos aos créditos
previamente adquiridos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para
impulsionamento de propaganda em redes sociais, enquadra a despesa no conceito de sobra
financeira de campanha, na forma do art. 35 §2º, II c/c art. 50 da Resolução TSE 23.607/19, de
seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; (...)

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, a importância de R$ 1.830,28 deve ser contabilizada
como sobra de campanha, cuja destinação será o Tesouro Nacional. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de recursos
do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o pagamento foi
realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao Tesouro
Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Num. 43843183 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023. Destacou-se.)

Dessa maneira, o valor de R$ 1.830,28 proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizado constitui sobra de campanha e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. A irregularidade em apreço representa 1,65% do total de recursos arrecadados
em campanha.

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil demonstra que, mesmo somadas, as irregularidades
estão abaixo do percentual de 10%, o que possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por APARECIDO
BIANCHO relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ R$ 1.830,28 (um mil
oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, em razão de sobra financeira decorrente da não utilização de créditos, adquiridos com
recursos do FEFC, para impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos termos
do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43843183 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602575-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
APARECIDO BIANCHO DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: KELLY DEFANI
SCOARIZE - PR55811 - REQUERENTE: APARECIDO BIANCHO - Advogada do REQUERENTE:
KELLY DEFANI SCOARIZE - PR55811.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843183 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518354084900000042799740
Número do documento: 24032518354084900000042799740
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:46:07